Tribunal: CARF
Processo: 10380.900246/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900246/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.502 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. ANÁLISE DO TRIBUTO DEVIDO. SALDO NEGATIVO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência quando a autoridade julgadora analisa a
apuração do tributo devido para fins de exame de crédito de saldo negativo.
Para concessão de direito creditório, faz-se necessário o exame de liquidez e
certeza do crédito vindicado, conforme previsto no Art. 170, CTN. Assim,
quando se trata de crédito de saldo negativo, cabe dentro da sua análise o valor
do tributo devido no período de apuração indicado pela contribuinte, bem
como demais elementos que possam influenciar no valor do saldo negativo.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO. ALTERAÇÕES. DIPJ RETIFICADORA.
Eventuais alterações de Saldo Negativo de CSLL em relação ao valor original
informado em Per/Dcomp, devem estar amparadas, sobretudo, na escrituração
contábil e fiscal. A DIPJ retificadora, isoladamente, não atende aos requisitos
de comprovação e legitimidade do crédito ali consignado, sinalizando apenas
uma aparência de direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a arguição
de decadência e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
Conselheiros Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga e André
Severo Chaves. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Claudio de Andrade
Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900246/2011-71
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da 15a Turma
DRJ/RPO, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
Trata-se das Declarações de Compensação Eletrônicas (DCOMP), abaixo indicadas,
apresentadas pela interessada em epígrafe para compensação de débitos próprios, no
total de R$ 514.660,77, com crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2005, apurado na correspondente DIPJ/2006 no valor originário de R$
363.657,07.

Conforme Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 912630122, de
14/02/2011, o direito creditório não foi reconhecido e as compensações não foram
homologadas, mediante o seguinte fundamento:

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

No demonstrativo de Análise de Crédito, que acompanha o DDE guerreado, constam as
seguintes informações:

Cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em 22/02/2011 (AR de fl. 24), a
interessada apresentou, em 24/03/2011, manifestação de inconformidade (fls. 25/48),
acompanhada de documentos (fls. 49/83).
Inicialmente, protesta pelo reconhecimento da tempestividade da defesa ofertada. Na
sequência, faz um breve resumo dos fatos.
Acusa, preliminarmente, ofensa ao devido processo legal e cerceamento do direito de
defesa, dizendo ser “impossível se perceber os fundamentos que levaram ao não
reconhecimento do crédito de Saldo Negativo de CSLL do Exercício de 2006/2005 em
favor da empresa”.
Diz que todas informações constantes do Despacho Decisório e dos documentos que o
acompanham apontam para o efetivo reconhecimento do crédito, de modo que a não
homologação da compensação “parece ser totalmente desprovida de base na realidade
dos fatos”. E continua, em suas palavras:
(...)
Mediante longo arrazoado, protesta pela aplicação dos princípios do devido processo
legal e do contraditório, sob pena de nulidade.
No mérito, discorre acerca da existência do crédito, dizendo que “após análise dos
pagamentos mensais referentes às estimativas de contribuição social sobre lucro
líquido e contribuição social sobre o lucro líquido retido na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras relativa ao ano-calendário 2005, a Peticionante verificou a
existência de saldos negativos de CSLL”.
E que os valores antecipados a título de CSLL eram compostos de R$ 2.859,84 relativo
a retenções na fonte; R$ 971.620,30 relativo a pagamentos efetuados e R$ 3.312,18
referente a estimativas compensadas por processo, totalizando R$ 977.792,32, como
informado na DIPJ retificadora e demais documentos anexos.
(...)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

Entende que o erro de preenchimento da DCOMP não justifica o não reconhecimento
do crédito a que tem direito, diante dos princípios da legalidade e verdade material.
Protesta pelo reconhecimento das estimativas recolhidas conforme DARF, no total de
R$ 971.620,30; bem como mediante compensação, como indicado na planilha
Demonstrativa da CSLL recolhida, abaixo:

Fundamenta o direito à compensação no art. 66 da Lei no 8.383/1991; arts. 7o, 28 e 74
da Lei no 9.430/1996; art. 58 da Lei no 8.981/1995 e art. 16 da Lei no 9.065/1995.
Cita jurisprudência administrativa e judicial, concluindo que a perícia contábil é
imprescindível para que se apure, com esteio na estrita legalidade, a existência do
crédito indicado na PER/DCOMP, sob pena do indeferimento constituir cerceamento do
direito de defesa.
Considerando “o exíguo prazo para apresentação de manifestação, bem como os
princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório, a Requerente
requer desde já a juntada posterior dos documentos que se fizerem necessários para a
realização da perícia requerida”.
Discorre sobre o princípio da verdade material. Cita doutrina e jurisprudência.
Encerra requerendo a modificação do Despacho Decisório com a homologação das
compensações declaradas; bem como provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, notadamente pela posterior juntada de documentos que se fizerem
necessários, além de requerer a perícia para análise dos valores efetivamente retidos a
título de CSLL.

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

Inicialmente, importante delimitar o litígio, o qual corresponde ao valor original do
saldo negativo de CSLL utilizado nas DCOMP, no total de R$ 499.140,64.
(...)
Com efeito, consta dos autos que a interessada foi regularmente intimada a retificar a
DIPJ/DCOMP/DCTF, conforme o caso, diante das inconsistências verificadas acerca
das parcelas de crédito demonstradas na DCOMP em confronto com a DIPJ (Termos de
Intimações nos de rastreamento 672449387 e 675969404, cientificados em 12/03/2007 e
30/03/2007 - fls. 16/19). E a interessada não logrou atender o quanto solicitado antes da
decisão da autoridade administrativa, somente vindo a retificar sua DIPJ/2006 (AC
2005) em 24/03/2011, após a ciência do DDE guerreado, feita em 22/02/2011.
Assim, no presente caso, cumpre notar que não se verificam nesses autos quaisquer das
hipóteses de nulidades, previstas no art. 59 do citado Decreto no 70.235, de 1972,
verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Sendo o Despacho Decisório proferido por autoridade competente e garantido o mais
absoluto direito de defesa, não há de se cogitar de sua nulidade.
Demais disso, prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa da interessada é sua
defesa, na qual rebateu ponto a ponto a discussão, demonstrando ter plena compreensão
e entendimento dos fundamentos adotados pela autoridade recorrida.
No mérito, de plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação
dos dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório
automático em litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de
critérios de baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e
dos débitos compensados.
Tendo em vista os princípios da instrumentalidade do processo, da economia
processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
ordenamento jurídico vigente, entende-se que os equívocos cometidos pela contribuinte
quando do preenchimento de suas declarações podem ser supridos por esta instância
administrativa, de forma a tornar possível a melhor solução do litígio, bem como a
apreciação do direito creditório utilizado para a compensação dos débitos declarados.
Consoante a Ficha 17 da DIPJ/2006 retificadora, ano-calendário 2005 (ND: 1469455),
apresentada após o DDE guerreado, foi apurado saldo negativo de CSLL no valor de R$
501.037,28, assim composto:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

Na Ficha 16 da DIPJ/2006 retificadora (Cálculo da Estimativa de CSLL) a interessada
deduziu a quantia de R$ 2.742,13 a título de retenções por órgãos públicos. E, na Ficha
17, acima colacionada, a interessada deduziu no ajuste anual a retenção de R$ 117,71,
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

de modo que o total da retenção de CSLL feita por órgãos públicos aproveitado na
DIPJ/2006 perfaz a quantia de R$ 2.859,84.
Já, na DCOMP com demonstrativo do crédito (no 08930.38575.040706.1.7.03-9561), a
interessada nada informou a título de retenções por órgãos públicos e declarou
estimativas de CSLL pagas no valor total de R$ 400.494,88, com a utilização da parcela
de R$ 363.657,07, valor este que não coincide com aquele deduzido nas DIPJ/2006
original (R$ 840.294,40) e retificadora (R$ 977.674,61).
Acerca das estimativas, consta das DIPJ/2006; das DCTF ativas, válidas quando da
ciência do DDE; dos DARF; das DCOMP transmitidas ativas; bem como do
parcelamento efetuado, o seguinte resumo dos débitos apurados e créditos vinculados:

Como visto, a contribuinte apurou na DIPJ/2006 retificadora (Ficha 16) débito de
estimativa (saldo a pagar) no total de R$ 837.552,27, confessando-o em DCTF
vinculado a crédito de pagamento (R$ 829.281,56) e de compensação (R$ 8.270,71),
sendo que a compensação não foi homologada, porém os débitos foram objeto de
extinção no correspondente processo de cobrança, mediante parcelamento quitado.
Conforme relatado, no DDE foram confirmadas as estimativas pagas, no valor parcial
de R$ 358.698,54, diante das estimativas informadas como utilizadas na DCOMP na
composição do saldo negativo (R$ 363.657,07) e da vinculação dos DARF de
pagamentos constante das DCTF ativas.
Como já observado neste voto, cabe aos contribuintes zelarem pelo cumprimento de
suas obrigações acessórias bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestarem informações coerentes à Administração Tributária.
Nesse contexto, existindo divergência de informações nas declarações prestadas, à falta
de apresentação da escrituração contábil e fiscal e documentação que a acoberta, impõe
sejam considerados os dados prestados nos instrumentos que configuram confissão de
dívida, ou seja, nas DCTF ativas, nas DCOMP ativas e no parcelamento quitado.
Reitere-se que a DIPJ tem efeito meramente informativo, não constituindo confissão de
dívida, mas, apenas, demonstrativo da existência do direito creditório pleiteado.
Prosseguindo, como já observado, diante da apuração das estimativas na Ficha 16 da
DIPJ/2006 retificadora e da vinculação dos DARF aos débitos assim informados na
DCTF remanesceu saldo de estimativas pagas disponível, no total de R$ 142.338,74 (R$
4.958,53 + R$ 137.380,21), conforme consulta abaixo:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

A IN SRF no 600, de 28/12/2005, determinava a inclusão das estimativas recolhidas a
maior e/ou indevidamente na composição do saldo negativo:
“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.”
Porém, tal regra foi derrogada com a publicação da IN RFB no 900, de 30/12/2008,
então vigente quando da ciência do DDE questionado:
“Art. 11 . A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente
poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL do período.”
Em sendo regra meramente interpretativa dos dispositivos legais vigentes, a nova
determinação contida no art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se imediatamente
aos fatos pretéritos pendentes, a teor do art. 106, I, do CTN. Nesse sentido, dispôs a
Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 19, de 08/12/2011:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Estimativas. Pagamento indevido ou a
maior Restituição e compensação.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de
valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração
anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos
anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa. Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a
maior ou indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração,
seja pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento,
seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do
período, realizado em ano posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na
hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das
IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005. A nova interpretação dada pelo
art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive aos PER/DCOMP
retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos a
PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no
460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de
decisão administrativa.”(destaques acrescidos)
Como se vê, a diferença recolhida indevidamente e/ou a maior, a título de estimativa,
não deve integrar o saldo negativo, porque corresponde a indébito a ser objeto de
utilização mediante transmissão de declaração de compensação específica (PGIM).
No entanto, admite-se que tal diferença recolhida indevidamente e/ou a maior seja
computada na composição do saldo negativo, desde que informada na DCOMP com
demonstrativo de crédito transmitida à época da vigência da IN SRF no 600/2005 e
desde que não tenha sido objeto de utilização em DCOMP a título de crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM).
Observa-se que a interessada informou na DCOMP com demonstrativo do crédito (no
08930.38575.040706.1.7.03-9561), transmitida na vigência da IN SRF no 600/2005, a
pretensão de utilizar na composição do saldo negativo apenas o pagamento a maior, de
R$ 4.958,53, da estimativa apurada no PA 30/04/2005 (R$ 69.134,16), mediante a
indicação da utilização no saldo negativo de todo o valor principal recolhido no citado
período (R$ 74.092,69), nada informando acerca do recolhimento da estimativa
vinculada no respectivo documento de arrecadação ao PA 31/12/2005. Confira-se:
(...)
De outro lado, a interessada só veio demonstrar a pretensão de também utilizar o
pagamento a maior da estimativa vinculada no documento de arrecadação ao PA
31/12/2005 (R$ 137.380,21) quando da transmissão da DIPJ/2006 retificadora, dada em
24/03/2011, já na vigência da IN RFB no 900/2008, em decorrência de deduzir na Ficha
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

17 o total dos recolhimentos efetuados a título de estimativa, independentemente de se
mostrarem em valor superior ao apurado na Ficha 16.
Desse modo, diante das conclusões já expostas neste voto, restaria possível a aceitação
da inclusão na composição do saldo negativo de CSLL apenas do indébito de estimativa
do PA 04/2005, no valor de R$ 4.958,53, pela observância da interessada do permissivo
legal antes citado (art. 10 da IN SRF No 600/2005), quando da transmissão da DCOMP.
Contudo, consultando-se os sistemas informatizados da RFB, localizou-se a transmissão
da DCOMP no 23384.04324.300605.1.3.04-7799 com a utilização de referido indébito a
título de PGIM, conforme abaixo:
(...)
Como se vê, a compensação tratada na DCOMP no 23384.04324.300605.1.3.04-7799
com a utilização do indébito de estimativa do PA 04/2005, no valor de R$ 4.958,53, a
título de PGIM, encontra-se em discussão administrativa, a ela se aplicando, portanto, as
conclusões da SCI no COSIT no 19, de 08/12/2011, porque pendente de decisão
definitiva.
Assim, não se admite a inclusão no saldo negativo de CSLL do pagamento a maior das
estimativas apuradas nos PA 30/04/2005 e PA 31/12/2005, nos valores respectivos de
R$ 4.958,53 e R$ 137.380,21.
Continuando, acerca das retenções na fonte, por expressa disposição legal, o meio
probatório adequado para comprovar a retenção é o “Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados”, consoante art. 943, § 2o, do RIR/99:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o
(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”(negrejou-se)
As retenções constituem antecipação do imposto e/ou da contribuição devidos na
Declaração de Ajuste Anual, sendo passível de dedução, desde que oferecidos os
rendimentos correspondentes à tributação, nos termos do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 2o. (omissis)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
(...).”Decorre, daí, que para a determinação do saldo negativo, passível de ser restituído
ou compensado, quando composto de imposto e/ou contribuição retido no curso do ano-
calendário, não basta a prova da regular retenção, feita mediante apresentação dos
Informes de Rendimentos. É imprescindível a comprovação de que as receitas sobre as
quais incidiram as retenções foram devidamente computadas na determinação do lucro
real, em obediência ao regime de competência, inclusive.
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
“Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

Fonte” é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Contudo, a contribuinte tem o dever de exigir o “Comprovante de Rendimentos” da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
Esclareça-se que a apresentação de cópias/relatórios de notas fiscais e/ou faturas, bem
como cópia do Livro Razão, não se mostra suficiente para comprovar a efetividade e/ou
o valor da retenção do imposto e/ou da contribuição pelas fontes pagadoras, fazendo-se
necessária a participação das empresas destinatárias dos documentos, com o
fornecimento do informe de rendimentos à prestadora de serviços, bem como o registro
em DIRF dos valores retidos. Isso, porque os documentos fiscais de emissão da
contribuinte podem ser objeto de cancelamento ou retificação, de modo que a retenção
do imposto deve ser confirmada por terceiro.
Nesse sentido, aponta-se a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes (atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF):
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Exercício: 1993, 1994,
1995, 1996, 1997. Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF –A
escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela fazem prova;
o contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado constituir prova a seu favor,
não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los
por outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu
próprio ato de vontade. No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte,
o meio probatório adequado, por expressa disposição legal, é o "comprovante de
retenção” emitido pelo responsável por substituição. Meras notas fiscais da própria
emissão do interessado não são documentos suficientes para o reconhecimento do
imposto supostamente retido.” Publicado no D.O.U. no 57, de 25/03/2008. [Acórdão
103- 23022, de 23/05/2007] “IRRF - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - Não é
admitida como prova de retenção de imposto de renda na fonte a juntada de notas
fiscais. O reconhecimento de tal retenção se faz através do valor registrado a título de
IR - FONTE no documento fornecido pela fonte pagadora denominado de
"Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”.[Acórdão 105- 14858, de
01/12/2004] (negrejou-se)
As notas fiscais e/ou faturas se prestam como prova complementar, quando exigível no
reconhecimento do direito creditório, ou seja, quando além da comprovação da retenção
do imposto e/ou da contribuição, em si mesma, a qual deve ser feita mediante a
apresentação dos correspondentes “Comprovantes de Rendimentos Pagos” (art. 943, §
2o, do RIR/99), for necessário demonstrar que tal retenção se deu nos termos da
legislação pertinente.
Registre-se que as retenções efetuadas sob os códigos 6147, 8767 e 6190 abrangem a
CSLL à alíquota de 1,0% sobre os rendimentos tributáveis; conforme IN SRF no
480, de 15/12/2004.
A interessada deixou de apresentar os Informes de Rendimentos Pagos, trazendo aos
autos apenas planilha resumo das retenções sofridas (fls. 81), a qual, como antes dito,
não possui a força probatória dos Informes de Rendimentos.
Feitos tais esclarecimentos, elabora-se, abaixo, planilha com base em pesquisa no
sistema DIRF, segundo a qual se confirma a retenção de CSLL no total de R$ 3.440,34:
(...)
Compulsando-se a Ficha 06 A da DIPJ/2006 retificadora verifica-se a tributação de
receitas em valores compatíveis aos rendimentos cujas retenções foram confirmadas,
exceto acerca da receita de serviços (cód. 6190), pois nada foi relacionado na linha
própria da declaração (linha 08), razão porque será adicionado o correspondente
rendimento (R$ 1.798,82), para fins de dedução da respectiva retenção de CSLL
comprovada na planilha acima (R$ 18,00).
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

(...)
Consulta ao sistema SAPLI não aponta a existência de alteração na base de cálculo da
contribuição, no ano-calendário 2005, motivada por ação fiscal.
Abaixo é refeita a base de cálculo da CSLL e a apuração do valor devido no ajuste
anual, nos termos aqui decididos:
Como visto, faz jus a contribuinte ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005
no valor originário de R$ 364.075,68, ressaltando-se que o valor trazido a litígio
corresponde ao montante original utilizado nas DCOMP, no total de R$ 499.140,64,
como já observado neste voto.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, RECONHECER EM PARTE o direito creditório
correspondente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005, no valor
originário de R$ 364.075,68, e HOMOLOGAR as compensações trazidas a litígio, até
o limite do crédito concedido.

Cientificada da decisão de primeira instância em 01/09/2014, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 30/09/2014.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, apresenta os seguintes
argumentos:
i.
Esclarece que inicialmente havia declarado o saldo negativo no valor de
R$ 363.657,07, mas que após o recebimento do Despacho Decisório
verificou que cometera um equívoco, e que na verdade o saldo negativo
seria de R$ 501.037,28;
ii.
Quanto à parcela de estimativa de CSLL do PA 04/2005, no valor de R$
4.958,53, alega que apesar de ter de fato declarado o crédito de pagamento
indevido ou a maior em outra DCOMP, informa que esta não fora
homologada sob o fundamento de que esta parcela somente poderia ser
utilizada na composição do saldo negativo. Apresenta recorte do Despacho
Decisório (e-Fl. 174):
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

iii.
Complementa que, inobstante tenha apresentado Manifestação de
Inconformidade neste outro processo, apresentou petição em 01/03/2010
em face da inclusão do débito em parcelamento especial, juntando
comprovantes de adesão (e-Fls. 189 a 195), e pugnando por sua inclusão
no saldo negativo;
iv.
No que se refere à parcela de estimativa de CSLL do PA 12/2005, no valor
de R$ 137.380,21, sintetiza que a autoridade julgadora desconsiderou o
valor pago a maior por não estar declarado em DCTF, por observância ao
regramento do Art. 11 da IN RFB no 1.300/2012;
v.
Argumenta que tal interpretação é absurda, vez que a DRJ atribuiu efeito
não previsto no texto normativo;
vi.
Frisa que no montante de R$ 977.674,61, declarado pela recorrente no
item 52 da Ficha 17 da DIPJ 2006/2005, a título de CSLL Mensal Paga
por Estimativa, fora incluso o valor recolhido do PA de 12/2005, no valor
de R$ 137.380,21, embora não tivesse declarado CSLL a pagar na Ficha
16;
vii.
Pleiteia, em seguida, que seja reconhecido o equívoco, para que seja
considerado na composição do crédito o pagamento efetuado no PA de
12/2005;
viii.
Argui, em outro tópico, a ocorrência de “decadência do direito de
constituir crédito tributário do período de 2005”, vez que a autoridade
julgadora entendeu que o valor devido de CSLL no período fora de R$
476.916,93, valor maior que aquele considerado devido e declarado pelo
contribuinte, no valor de R$ 476.755,05, pugnando que este seja o valor a
ser considerado para fins de verificação do saldo negativo;
ix.
Aduz a necessidade de observância ao princípio da verdade material,
destacando que anexou todos os documentos comprobatórios da existência
do crédito, conforme a seguir:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

x.
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário, a fim de que seja
reconhecido integralmente o crédito pleiteado, com a homologação de
todos os pedidos de compensação.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que no recurso voluntário a recorrente pugna basicamente por 03 (três)
pleitos:
a) Que seja considerado o valor de R$ 476.755,05 (e não de R$ 476.916,93) de
CSLL devida, na apuração do saldo negativo, ante a ocorrência da decadência
do direito de constituir crédito tributário do período de 2005.
b) Que seja utilizada na composição do saldo negativo a parcela de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de abril/2005;
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

c) Que seja utilizada na composição do saldo negativo a estimativa de
dezembro/2005.

Prejudicial de Mérito – Arguição de Decadência
Como visto, a contribuinte alega que a autoridade julgadora não poderia alterar o
valor da CSLL devida, para fins de apuração do saldo negativo, ante a ocorrência da decadência
do direito do fisco de constituir o crédito tributário.
Tal argumento não merece guarida.
Sabe-se que a decadência configura-se na perda do direito do fisco de realizar a
constituição do crédito tributário por meio do lançamento, cuja disciplina encontra-se nos Art.
150, §4oe Art. 173, I, CTN.
Entretanto, no presente caso, a autoridade julgadora não realizou a constituição de
qualquer tributo, e nem poderia, por não ter competência para tanto.
Apenas realizou o exame de liquidez e certeza do crédito vindicado, conforme
previsto no Art. 170, CTN.
Assim, como o crédito pleiteado é de saldo negativo de CSLL, cabe dentro de sua
análise o valor do tributo devido no período de apuração indicado pela contribuinte, bem como
demais elementos que possam influenciar o valor do saldo negativo.
Ante o exposto, rejeito a arguição de decadência.

Das parcelas de estimativas de CSLL pagas a maior
No que se refere às parcela de estimativas de CSLL pagas a maior, observa-se que
a autoridade julgadora não as considerou na composição do crédito, por entender que este
indébito deveria ser pleiteado em pedido de restituição específico de pagamento indevido ou a
maior.
De fato, esta questão do indébito de estimativa já fora bastante controversa, tendo
sido objeto de diversas alterações normativas ao longo dos anos, bem como de múltiplos
entendimentos no contencioso administrativo.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

Até que então a matéria fora pacificada no âmbito do CARF, por meio da Súmula
no 84, CARF, com efeito vinculante à administração pública, pela possibilidade de caracterização
do indébito de estimativa:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conformeAta da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Veja-se que a referida súmula trata de “possibilidade”, e não de obrigatoriedade.
Afinal, o núcleo desta controvérsia era possibilitar o indébito de estimativa quando do
pagamento indevido ou a maior, e não impedir que estas sejam deduzidas apuração do tributo.
As estimativas são meras antecipações do tributo devido, que será calculado
apenas no ajuste anual. Assim, não existe qualquer vedação legal para que estimativas que
eventualmente tenha sido pagas a maior ao longo do ano sejam utilizadas na apuração.
Feitas estas considerações, passamos à análise das parcelas em litígio.
Quanto à parcela de estimativa de abril/2005, no valor de R$ 4.958,53, observa-se
que de fato a contribuinte havia transmitido outra DCOMP de pagamento indevido ou a maior
desse mesmo crédito.
Entretanto, como consta na instrução probatória da peça recursal, o referido
crédito fora indeferido justamente pela vedação normativa da IN SRF no 600/2005, vigente à
época, o que fora mantido pela DRJ (e-Fls. 178 a 185), por argumento exclusivamente de direito,
o que gerou inclusive um desconforto ao relator quando da prolação do seu voto:

Consta, ainda, dos documentos apresentados pela recorrente que, após o
julgamento da DRJ, que houve a desistência do processo administrativo, bem como a adesão a
um programa de parcelamento, ou seja, o crédito não fora aproveitado.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

Em verdade, tenho um certo incômodo ao fato do contribuinte ter de certa forma
pleiteado esta parcela do crédito em duplicidade, em forma de pagamento indevido ou a maior, e
como parte do presente saldo negativo.
Entretanto, ante a insegurança jurídica da época quanto a forma correta de
instrumentalização do crédito e, ainda, considerando que esta parcela fora sumariamente
indeferida pela impossibilidade (à época) de caracterização do indébito de pagamento indevido
ou a maior de estimativa, tenho por considerá-la na composição do saldo negativo.
Já no que se refere a estimativa de dezembro/2005, no valor de R$ 137.380,21, a
autoridade julgadora entendeu que a contribuinte “só veio demonstrar a pretensão de também
utilizar o pagamento a maior da estimativa vinculada no documento de arrecadação ao PA
31/12/2005 (R$ 137.380,21) quando da transmissão da DIPJ/2006 retificadora, dada em
24/03/2011, já na vigência da IN RFB no 900/2008, em decorrência de deduzir na Ficha 17 o
total dos recolhimentos efetuados a título de estimativa, independentemente de se mostrarem em
valor superior ao apurado na Ficha 16”.
Verifica-se que, quanto a esta parcela, a DRJ apesar de confirmar o pagamento e
disponibilidade da estimativa, não a aceitou na composição do saldo negativo com base no
mesmo argumento de que somente poderia ser pleiteada em declaração específica de pagamento
indevido ou a maior.
Contudo, pelos mesmos argumentos já anteriormente expostos, entendo que não
existe nenhuma vedação legal para a consideração deste pagamento na composição do saldo
negativo, razão pela qual concluo por considerar também esta parcela na composição do crédito.

Da Apuração Do Crédito Reconhecido
Tem-se a seguir a nova apuração do crédito com o acréscimo das parcelas acima
reconhecidas:

Crédito informado no PER/DCOMP
501.037,28

(-) Saldo Negativo Reconhecido pela DRJ
364.075,68
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

(-) Parcelas adicionais confirmadas nesse acórdão
142.338,74
(=) Saldo negativo apurado
(506.414,42)

Observa-se acima que, considerando as parcelas adicionais reconhecidas, o valor
do saldo negativo ultrapassa o crédito pleiteado. Entretanto, somente pode-se reconhecer neste
processo o crédito até o limite pleiteado na DCOMP, que é de R$ 501.037,28, sob pena de
extrapolação do litígio.
Importante salientar que esta turma, por maioria de votos, entendeu por negar
provimento ao recurso, sob a justificativa de que o crédito estaria limitado ao valor pleiteado na
DCOMP originária do crédito (08930.38575.040706.1.7.03-9561), que seria de R$ 363.493,94.
Acontece que, no meu entendimento, este equívoco quanto ao valor do saldo
negativo fora superado pela autoridade julgadora de 1a instância, que inclusive reconheceu um
crédito maior do que este valor.
Além disso, verifica-se que a contribuinte demostrou no processo que havia
incorrido em erro quanto ao valor do saldo negativo, tendo inclusive corrigido o valor do crédito
em DCOMP posterior, como se observa:

Por estas razões, mantive o meu entendimento.

Conclusão
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
arguição de decadência e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o crédito de R$
501.037,28 de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Voto Vencedor
Conforme já mencionado no voto do Relator original, a maioria dos membros
desta Turma entendeu que o crédito pleiteado, a título de Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário de 2005, no Per/dcomp, está limitado ao valor informado no instrumento legítimo
para fins de compensação, no caso o Per/Dcomp 08930.38575.040706.1.7.03-9561, onde ali
constava um crédito de R$ 363.657,07 e não aquele apresentado em DIPJ retificadora da ordem
de R$ 501.037,28, então acatado pelo ilustre Relator. Esta é a única divergência.
Em Impugnação, a recorrente já anunciara seu erro:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

Entretanto, conforme relatado, a Recorrente fora intimada a fazer as devidas
correções, vindo a fazê-lo somente após ciência do Despacho Decisório e, mesmo assim,
somente com apresentação de DIPJ retificadora do ano calendário de 2005.
Eis o relato da decisão de piso:
Com efeito, consta dos autos que a interessada foi regularmente intimada a
retificar a DIPJ/DCOMP/DCTF, conforme o caso, diante das inconsistências
verificadas acerca das parcelas de crédito demonstradas na DCOMP em
confronto com a DIPJ (Termos de Intimações nos de rastreamento 672449387 e
675969404, cientificados em 12/03/2007 e 30/03/2007 - fls. 16/19). E a
interessada não logrou atender o quanto solicitado antes da decisão da
autoridade administrativa, somente vindo a retificar sua DIPJ/2006 (AC 2005)
em 24/03/2011, após a ciência do DDE guerreado, feita em 22/02/2011.
E esta DIPJ retificadora promovia várias alterações e, acertadamente, a decisão de
piso não poderia aceitar tais alterações sem que fosse apresentado o devido respaldo técnico: a
escrituração contábil/fiscal.
Ainda, a decisão de piso:
Como já observado neste voto, cabe aos contribuintes zelarem pelo
cumprimento de suas obrigações acessórias bem como pelo correto
preenchimento e encaminhamento de seus pleitos, de forma a prestarem
informações coerentes à Administração Tributária.
Nesse contexto, existindo divergência de informações nas declarações
prestadas, à falta de apresentação da escrituração contábil e fiscal e
documentação que a acoberta, impõe sejam considerados os dados prestados
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900246/2011-71

nos instrumentos que configuram confissão de dívida, ou seja, nas DCTF
ativas, nas DCOMP ativas e no parcelamento quitado.
Reitere-se que a DIPJ tem efeito meramente informativo, não constituindo
confissão de dívida, mas, apenas, demonstrativo da existência do direito
creditório pleiteado.
Portanto, não há reparos a fazer na decisão recorrida, a qual, inclusive, reconheceu
um crédito ligeiramente superior ao pleiteado no Per/Dcomp.

Conclusão
É o voto, em negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital